Tribunal: TJDFT
Processo: 0706814-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MULTAS CONDOMINIAIS. INFRAÇÃO À CONVENÇÃO E AO REGIMENTO INTERNO. LANÇAMENTO DE LÍQUIDOS E SUJEIRAS PELA JANELA. PROVA ROBUSTA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DIREITO DE DEFESA. EXERCÍCIO. NOTIFICAÇÕES PRÉVIAS. RECEBIMENTO. MANIFESTAÇÃO EM ASSEMBLEIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A convenção de condomínio consiste em “normas de natureza cogente, impondo-se sua observância a todos os condôminos, os quais poderão, inclusive, ter seus direitos individuais limitados em benefício do interesse coletivo, o que, evidentemente, não afasta possibilidade de apreciação pelo Poder Judiciário de eventuais abusividades ou ilegalidades contidas no documento convencional” (Acórdão 1418739, 0702582-02. 2020.8.07.0020, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Dada a necessária observância da manutenção das boas práticas para a harmonia da convivência entre os condôminos e a necessidade de se prevenir que condutas danosas possam gerar abalos à paz condominial, prevista no ordenamento jurídico a possibilidade de aplicação de sanção financeira administrativa em face daquele que descumpre com os deveres condominiais, inclusive gradativamente, quando caracterizada a reiteração do comportamento (artigos 1.336, § 2o e 1.337, Código Civil, e art. 10, § 1o, Lei 4.591/64).
3. No caso, expressamente prevista na Convenção de Condomínio e no respectivo regimento Interno norma proibitiva do comportamento de lançar nas áreas internas e externas do condomínio quaisquer objetos, líquidos ou, ainda, pontas de cigarros.
4. Sendo robusta a prova documental apresentada, e corroborada pela prova oral produzida em audiência de instrução, dando que o condômino, por reiteradas vezes, lançou líquidos diretamente das janelas seu imóvel, atingindo apartamentos em andares inferiores, cabível a aplicação da infração pecuniária escalonada conforme prevista nas normas internas do condomínio.
5. Negando-se o condômino a receber as notificações encaminhadas pelo síndico do condomínio, referentes à prática de infrações, e, posteriormente, em assembleia geral, tendo se manifestado sobre os fatos, resta atendido o direito de defesa do condômino.
6. Recurso conhecido e não provido.